Tribunal: TJMT
Processo: 1047604-83.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047604-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FELIX JOSSAN ZALTRON - CPF: 016.746.770-06 (ADVOGADO), CARMINDO JOSE DOS REIS - CPF: 209.229.141-68 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1047604-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CARMINDO JOSE DOS REIS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – AUSÊNCIA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM - CONSIGNAÇÃO DE VALORES –
JUROS REMUNERATÓRIOS - HARMONIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação revisional de contrato bancário, na qual o agravante pretendia consignar valores que entende devidos, manter-se na posse do veículo financiado e obstar a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito, sob alegação de abusividade na taxa de juros remuneratórios de 2,78% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela agravante, especificamente quanto à probabilidade do direito invocado e ao perigo de dano, considerando a alegada abusividade dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados, conforme determina o art. 330, §§ 2º e 3º do CPC.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, firmada em recurso repetitivo (Temas 31, 32 e 33), estabelece que para elidir os efeitos da mora e obstar a inscrição nos cadastros de inadimplentes, é necessário o preenchimento cumulativo de três requisitos: a) existência de ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STJ ou STF; c) depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou prestação de caução idônea.

5. A taxa de juros remuneratórios de 2,78% ao mês pactuada no contrato, não se mostra manifestamente abusiva quando comparada à taxa média de mercado para operações da mesma espécie, conforme entendimento jurisprudencial do STJ de que a simples superação da taxa média, por si só, não configura abusividade.

6. A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor, conforme estabelece a Súmula 380 do STJ, sendo necessária a demonstração da probabilidade de acolhimento da tese revisional com base em jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A mera propositura de ação revisional de contrato bancário não é suficiente para afastar a mora e seus efeitos, sendo necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STJ nos Temas 31, 32 e 33. 2. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária a demonstração cabal de onerosidade excessiva capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARMINDO JOSE DOS REIS

contra a decisão proferida na
ação Revisional de Contrato
, ajuizada contra
BANCO PAN S.A,
que indeferiu a antecipação de tutela que visava a consignação do valor que entende devido; a manutenção na posse do veículo financiado; bem como a abstenção ou exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e de protestos.

Sustenta, em suma, que o
decisum
é passível de lhe ocasionar dano irreparável e de difícil reparação, porquanto restou comprovado nos autos que os encargos cobrados pelo agravado são abusivos e ilegais, bem como o desequilíbrio contratual e, não obstante isso, foi indeferida a tutela antecipatória.

No mais, discorre sobre a forma de cobrança dos encargos contratuais pelo requerido e, ao final pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão
a quo
, com a concessão da tutela pleiteada.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID nº 339090866.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID nº 346231384.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a autora/agravante
CARMINDO JOSE DOS REIS
firmou

em 06/10/2025, a Cédula de Crédito Bancário nº 137514879 (ID nº 217971203 – feito originário),
com o requerido/agravado
BANCO PAN S.A
no valor de R$ 41.058,62

para aquisição de um veículo, a ser pago em sessenta (60) parcelas no valor R$ 1.414,18, à taxa de juros remuneratórios de 2,78% ao mês e 38,95% ao ano, todavia, como o cumprimento da obrigação se tornou inviável, sob a alegação da cobrança de encargos ilegais –
juros remuneratórios abusivos
, os quais foram constatados através de perícia contábil, o autor ajuizou a ação de Revisional de Contrato.

Em sede de antecipação de tutela, pleiteou a autora/agravante
“[...] b.1. a consignação judicial dos valores incontroversos, no importe de R$ 1.074,75; b.2. seja O RÉU impedido de incluir o REQUERENTE em qualquer cadastro negativo de inadimplência, devendo removê-lo caso já efetuado; b.3. seja afastada a cobrança de qualquer penalidade de mora até o deslinde da presente demanda [...].”
(Sic. ID nº 217970136 – feito originário).

O pedido foi indeferido. Inconformado, recorreu o autor/agravante.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, consoante
termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados, senão vejamos:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”

De se ressaltar que o citado dispositivo legal visa minimizar os efeitos da judicialização do débito, de sorte que o valor tido por incontroverso deverá ser pago diretamente à instituição financeira, haja vista que tal parcela do débito é nitidamente tida por devida pelo próprio autor.

Assim, para elidir os efeitos da mora e, consequentemente, obstar a inscrição nos órgãos de cadastro de inadimplentes,
mister
se faz o pagamento do valor incontroverso diretamente à instituição credora, conforme determinado na decisão recorrida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS – PRETENSÃO DE OBSTAR BUSCA E APREENSÃO E A INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ENQUANTO EM DISCUSSÃO O DÉBITO – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O simples ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor de forma a autorizar a suspensão de pagamento das parcelas ou obstar eventuais restrições ao crédito ou busca e apreensão do veículo.

Nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

A Súmula 380 do STJ estabelece que o ajuizamento da ação revisional não é suficiente para afastar a mora contratual.”

(TJMT – RAI Nº 1003383-49.2024.8.11.0000, RELA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, publicado no DJE 22/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO DAS PARCELAS DO CONTRATO - ART.330, §3º DO CPC - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE.

- Nos termos do §3º, do art. 330, do CPC, em se tratando de ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deverá continuar a sendo pago no tempo e modo contratados, o que significa dizer que o financiado deverá realizar tal pagamento diretamente à financeira na forma contratualmente estabelecida, aplicando-se o mesmo entendimento também, a fortiori, para as parcelas nos exatos valores contratados.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.24.486623-2/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 05/02/2025, publicação da súmula em 11/02/2025)

Ademais, conforme cediço, os pretórios nacionais tem entendido ser possível a vedação ou a desconstituição
da inscrição do nome dos devedores em cadastros restritivos de crédito e/ou a manutenção do bem financiado nas mãos do devedor em mora quando a) existente ação proposta pelo devedor contestando parte do débito, b) haja o depósito dos valores tidos como incontroversos e c) o intento revisional se funda na
aparência do bom direito
emanada da jurisprudência consolidada do STJ e do STF (
Temas: 31, 32 e 33 do STJ
), isto é, os argumentos em que o pretendente à revisão fundamenta a tese de abusividade devem ir ao encontro daquilo que têm decidido os Tribunais Superiores.

Do contrário, falta-lhe
a prova inequívoca
capaz de convencer o julgador da
verossimilhança da alegação
.

Nesse sentido:

“AGRAVO – AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA CONSISTENTE NA: (I) SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS CONTRATUAIS ATÉ APURAÇÃO DOS VALORES CONTROVERSOS E INCONTROVERSOS ; (II) EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA, AQUI AGRAVANTE, DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO; (III) MANUTENÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE E DE SUSPENSÃO DO ATO DE VENDA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – PROPOSITURA DE AÇÃO DE REVISÃO, QUE POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE PROVOCAR O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A orientação jurisprudencial é no sentido de que a tutela de urgência, em geral, será concedida se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano e, no caso, das ações em que se pretende a revisão de contratos , a propositura, por si só, não prescreve o deferimento de pedido de tutela de urgência, em especial, para vedar inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, ou, ainda, para obstar o credor de adotar as providências próprias do seu direito de perseguir o crédito.”

(TJMT – RAI nº 1005685-27.2019.8.11.0000, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 26/07/2019)

No caso, todavia, apenas um desses requisitos fora demonstrado, qual seja: a existência de ação revisional impugnando o débito.

No mais, conquanto o agravante tenha intentado consignar o valor incontroverso das parcelas, seus cálculos em nada se alinham aos julgados da Suprema Corte e do Superior Tribunal.

Neste viés, vale lembrar que
referida jurisprudência, tirada em sede de Recurso Repetitivo, vem decidindo que somente
“o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”

(STJ - REsp 1061530)
. Ou seja, eventual abusividade no referente aos encargos de anormalidade não têm o condão de afastar os efeitos da mora.

Quanto ao período de normalidade, em princípio, nenhuma abusividade está a macular os encargos pactuados.

No que tange ao percentual dos juros contratados, a jurisprudência pretoriana apenas a admite, caso pactuados muito acima da
taxa média de mercado
prevista pelo BACEN para cada espécime de contrato bancário.

E neste vértice, não é de se olvidar que a referida Tabela de juros, disponibilizada pelo BACEN no
site

http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201208.xls
aponta que a taxa de juros prefixados das operações ativas de financiamento para a aquisição de veículos, por pessoa física era, em outubro de 2025, de
2,04% ao mês,
sendo que os juros
foram pactuados à ordem de 2,78% ao mês
, portanto, em harmonia com a média de mercado, em nada estando a merecer alteração.

Aliás, tanto é verdade que, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que
em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado –
como uma vez e meia
, o
dobro
ou o
triplo
da taxa média de mercado –,
por si só, não configura abusividade
, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

[...]

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...]
.”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente
. 4. Agravo interno não provido. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ”
(TJMT – RAC. Nº 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Assim, se ausentes motivos suficientes à suspensão dos efeitos da mora, o manejo de ação de busca e apreensão e negativação do nome do devedor constituem exercício regular de um direito do credor, à exegese do artigo 188 do CC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE IMEDIATA EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DEPÓSITO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O depósito das parcelas em atraso sem a observância dos encargos moratórios previstos no contrato não elide o efeito da mora, de forma que correto o indeferimento do pedido de concessão de tutela de urgência que pretendia impedir o credor de inscrever o nome da agravante em órgãos de restrição ao crédito. ”

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1408758-12.2019.8.12.0000, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 01/10/2019, p:

03/10/2019)

Portanto, não se afigurando presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela, deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026